Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718833-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINA MARIA DIAS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, REGINA MARIA DIAS DESPACHO Considerando a interposição de recurso inominado por ambas as partes, intimem-se os recorridos REGINA MARIA DIAS e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentarem contrarrazões aos recursos inominados interpostos pela parte adversa, nos termos do art. 42, §2o, da Lei no 9.099/1995. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA